Tribunal: TJDFT
Processo: 0756242-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Prisão Preventiva. Sentença condenatória. Regime semiaberto. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva de paciente condenado em regime semiaberto.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há constrangimento ilegal na sentença que, ao condenar o réu em regime semiaberto, manteve a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP).
4. Se a conduta do paciente não esteve próxima de ofender a integridade física da vítima e, ao ser condenado, foi estipulado o regime prisional semiaberto, não se justifica que permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que foi fixada na sentença.
5. Medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas – que, ao que tudo indica, ainda estão vigentes - são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima - objetivo da prisão preventiva.
IV. Dispositivo
6. Ordem concedida.
Dispositivos legais citados: 147-A, § 1o, II, do CP, na forma da L. 11.340/06; art. 282, § 6o, do CPP.